Tribunal: TJMT
Processo: 1010167-33.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO No 1010167-33.2024.8.11.0003
AGRAVANTE: ALTAIR CORREIA DE LIMA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE FUNDADA NO ART. 1.030, V, DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. REPERCUSSÃO GERAL INEXISTENTE (TEMA 660/STF). FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA SUFICIENTE (TEMA 339/STF). AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Altair Correia de Lima contra decisão monocrática que negou seguimento a Recurso Extraordinário manejado em face do Município de Rondonópolis. O agravante busca o processamento do Recurso Extraordinário, alegando violação aos princípios da congruência, contraditório, ampla defesa, devido processo legal e à exigência de fundamentação das decisões judiciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC; (ii) verificar se há violação a preceitos constitucionais (arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX, da CF/1988), apta a ensejar o processamento do Recurso Extraordinário, apesar da ausência de repercussão geral fixada pelo STF no Tema 660 e da tese fixada no Tema 339.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Interno não é cabível contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, V, do CPC, pois o recurso correto seria o Agravo em Recurso Extraordinário, previsto no § 1o do mesmo dispositivo c/c art. 1.042 do CPC.
4. A jurisprudência do STF admite, apenas em hipóteses excepcionais, a interposição simultânea de Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, desde que apresentados em petições distintas, o que não ocorreu no caso.
5. Quanto às alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, aplica-se o Tema 660/STF, não possuindo repercussão geral.
6. Em relação à fundamentação das decisões judiciais, o Tema 339/STF estabelece que o art. 93, IX, da CF exige apenas que as decisões sejam fundamentadas, ainda que de modo conciso, sem obrigar exame minucioso de todos os argumentos das partes.
7. A decisão agravada observou esses parâmetros e demonstrou a conformidade com a jurisprudência consolidada do STF, inexistindo omissão, contradição ou inovação jurídica.
8. O Agravo Interno apenas expressa inconformismo com decisão devidamente fundamentada e alinhada à sistemática da repercussão geral, razão pela qual não prospera.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo Interno parcialmente conhecido e, no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não é cabível Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, sendo adequado o Agravo em Recurso Extraordinário. 2. As alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal não configuram matéria constitucional com repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF. 3. É suficiente, para fins do art. 93, IX, da CF, que a decisão apresente fundamentação clara e coerente, ainda que sucinta, sem necessidade de examinar individualmente todos os argumentos, nos termos do Tema 339 do STF."
________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.021, 1.030, I, “a”, V, §§ 1o e 2o, e 1.042; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1380633 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.08.2022; STF, RE 1536788 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07.04.2025; STF, RE 584.608-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 13.03.2009 (Tema 660); STF, AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010 (Tema 339).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010167-33.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALTAIR CORREIA DE LIMA - CPF: 174.190.931-72 (RECORRENTE), ALAN FERNANDO DOURADO DE LIMA - CPF: 085.118.446-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025